Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-09.2019.8.11.0091
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000166-09.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS MIRANDA BORGES - CPF: 054.621.811-32 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO COSTA RODRIGUES - CPF: 029.960.911-16 (APELANTE), LIVIA ARRUDA DE LIMA - CPF: 067.288.364-38 (ADVOGADO), WELLYNSON FELIPE GAUNA DE SOUZA (APELADO), WELLYNSON FELIPE GAUNA DE SOUZA - CPF: 062.726.431-01 (APELANTE), VALQUIRIA BIS - CPF: 865.904.991-87 (VÍTIMA), A coletividade (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SASTRE - CPF: 061.162.231-92 (VÍTIMA), ANA BEATRIZ BIS FERREIRA - CPF: 061.045.371-89 (VÍTIMA), WELLYNSON FELIPE GAUNA DE SOUZA - CPF: 062.726.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que condenou um dos recorrentes à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por participação em roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 29, ambos do CP), e o outro à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Os recursos impugnam a sentença, requerendo absolvição por ausência de provas, nulidade de provas obtidas mediante violação de domicílio, afastamento da majorante do concurso de agentes, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da sentença por ausência de provas ou ausência de reconhecimento formal da autoria; (
ii
) declarar nulidade das provas por suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (
iii
) absolver os apelantes por ausência de autoria ou materialidade delitiva; (
iv
) afastar a majorante do concurso de agentes e aplicar pena no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade da sentença por ausência de provas ou reconhecimento formal não configura nulidade processual, pois não há vício procedimental nem prejuízo concreto. A condenação está fundada em conjunto probatório robusto, incluindo confissão
de um dos apelantes
e provas materiais.

4.
A entrada no domicílio de um dos apelantes não se deu de forma ilícita, pois foi precedida de fundadas razões e autorizada pelo próprio morador, diante de confissão e flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF.

5.
A condenação pelo crime de roubo majorado se sustenta na apreensão de bens subtraídos na residência de um dos apelantes, depoimentos consistentes dos policiais e tentativa de destruição das joias, evidenciando sua participação dolosa no crime.

6.
O outro apelante confessou ter guardado, voluntariamente, a arma utilizada no roubo, o que, somado à apreensão do armamento em sua residência, confirma a prática do crime de posse irregular de arma de fogo, sendo irrelevante sua intenção.

7.
O afastamento da majorante do concurso de agentes é inviável, pois restou demonstrado o liame subjetivo entre os coautores, inclusive pela utilização da residência de um dos apelantes como ponto de apoio e ocultação da
res furtiva
.

8.
Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena ultrapassa 4 anos e o crime
é
cometido com violência ou grave ameaça, conforme proibição expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de reconhecimento formal das vítimas não impede a condenação quando há outros elementos probatórios válidos e coerentes.

2.
É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em justa causa e precedida de confissão espontânea e situação de flagrante delito.

3.
A posse de objetos subtraídos e o suporte logístico à prática delitiva caracterizam participação no roubo
.

4.
A confissão de guarda de arma de fogo e sua apreensão em domicílio confirmam o crime de posse irregular, independentemente da finalidade.

5.
É inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os impedimentos legais do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 29, 44 e 157, §2º, II; CPP, art. 564; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral no RE 603.616; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Valdomiro Costa Rodrigues

e
Marcos Miranda Borges
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000166-09.2019.8.11.0091
, pelo Juízo da Vara
Ú
nica da Comarca de Monte Verde/MT, condenando
o
primeir
o
à pena de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, assim como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, nos moldes do art. 29

ambos do Código Penal; e o segundo à pena de
1 (um)

ano de detenção
,
a ser cumprido no regime aberto, e 10

(dez) dias-multa
pela prática do crime descrito no art.
12 da Lei
n.
10.826/03
.

Inconformad
o
,
Valdomiro Costa Rodrigues

nas razões vistas no Id.
282498402
,
postula, preliminarmente, a
nulidade deste processo
por ausência de provas robustas para a condenação
. E, no mérito,
requer
a
sua absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório, ausência de reconhecimento formal pelas vítimas e incompatibilidade com a descrição física dos autores. Subsidiariamente,
pugna
o afastamento da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), diante da inexistência de liame subjetivo entre os envolvidos, e, em último caso, a redução da pena ao mínimo legal com sua substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por sua vez, Marcos Miranda Borges nas razões constantes do Id.
278982398
, requer preliminarmente a nulidade
da prova decorrente de
ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem autorização do morador
. No mérito, postula sua absolvição
da imputação prevista no art. 12 da Lei
n.
10.826/2003, com fundamento no art. 386, incisos II
, III, IV e VII, do Código de Processo Penal ou por ausência de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
277970910
e
282009367
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
290692870
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso de agentes (art. 157, § 2º, II c/c art. 29, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – 1. – Preliminarmente Requesta pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão da alegada ausência de provas, pela ausência de reconhecimento formal - Valdomiro – Impossibilidade – eventual irregularidade nele existente não possui o condão de influenciar no processo penal – visto que autônomo e independente – ou macular as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – In
casu
, existem diversos elementos de provas que respaldam a autoria delitiva imputada 2. Pretendido afastamento do concurso de agentes do apelante Valdomiro – Inviabilidade restou cabalmente comprovado que o crime foi praticado em concurso entre o recorrente e, ao menos, mais duas pessoas – 3. Requestada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor do apelante Valdomiro – Inviabilidade – delito em questão foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que afasta a possibilidade da substituição pretendida, uma vez que o art. 44, inciso I, do Código Penal veda a sua aplicação – Desprovido – 4. Preliminar: Pretendida a Nulidade absoluta da prova decorrente de violação domiciliar– apelante Marcos- é

prescindível no cenário delineado nos autos e a ação policial é indiscutivelmente lícita, já que amparada não em meras suspeitas, mas em fundadas razões, altamente indicativas de que na residência do apelante ocorria situação de flagrante delito do crime de posse irregular de arma de fogo – Desprovimento – 5. Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva suficientes para a formação de um édito condenatório - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial valor- Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
255637652
, narra o fato da seguinte forma:

Fato 1:

Consta nos autos que no dia 07/11/2018, por volta das 20h10min, atrás do mercado Liderança, Avenida São Paulo, cidade de Nova Bandeirantes, o denunciado
Wellynson
Felipe Gauna de Souza em concurso de agentes (o menor de idade Gustavo Henrique Sastre), com emprego de grave ameaça (utilizando arma de fogo), adentraram na residência da vítima
Valquiria
Bis, restringiram-lhe a liberdade dela e de outras duas vítimas, enquanto subtraíram para si diversos objetos da residência da vítima, dentre eles, joias e dinheiros, cujos valores se aproximam de R$: 5.000,00 (cinco mil reais), estes melhores detalhadas o termo de reconhecimento de objeto ID. 47747760, fls. 40/41.

Fato 2:

No dia 10/11/2018, por volta das 17:30, na Estrada Planalto, Zona Rural, (próximo ao cemitério), Bairro Zona Rural, cidade de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Valdomiro Costa Rodrigue, vulgo, “
Fagui
”, consciente e voluntariamente, possuiu e teve em depósito uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 40, sem numeração aparente, de uso permitido. Ainda, no mesmo dia, na Estrada Planalto, chácara Boa Esperança, Zona Rural, cidade de Nova Bandeirante/MT, o denunciado Marcos Miranda Borges, consciente e voluntariamente, possuía e tinha em depósito arma de fogo e munições, utilizada no roubo descrito no fato 1, com as seguintes características: 01 (um) revólver, calibre 38, de uso permitido e (07) sete munições do mesmo calibre, consoante laudo pericial e termo de apreensão de ID. 47747760.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia do fato 1, o denunciado
Wellynson
Felipe Gauna de Souza e um menor de idade identificado por Gustavo Henrique Sastre, adentraram na residência da vítima
Valquiria
Bis, sendo que mediante grave ameaça renderam ela, sua filha Ana Beatriz e uma amiga chamada Sara. O denunciado e o menor Gustavo, portando armas de fogo, amarraram as vítimas dentro do banheiro e restringiram-lhes a liberdade por cerca de duas horas enquanto cometiam o delito.

Fica registrado nos autos que os objetos subtraídos pelo denunciado foram: (03) três correntes de ouro; (13) anéis de ouro, (06) seis pares de brinco de ouro, (01) brinco avulso de ouro, (05) cinco pingentes de ouro, (01) aliança, (01) um brinco
semi-joia
com pedra preciosa, (05) anéis de prata, (02) duas
pouseira
de prata, diversas bijuterias e R$: 1.117,00 (
hum

mil sento e dezessete reais), todos descritos no termo de reconhecimento de objeto ID. 47747760, fls. 40/41.

Após o roubo narrado no fato 1, no dia 10/11/2018, os Policiais Civis e Militares, com informações de que os objetos do roubo estavam na residência do denunciado Valdomiro Costa Rodrigues, por meio de mandado de busca e apreensão fizeram campana e observaram que o denunciado
Wellynson
Felipe Gauna de Souza, entrava e saia da residência de “FAGUI” indo em direção a uma fogueira, onde estava derretendo algo, possivelmente as joias do roubo.

Diante disso, foi feita a abordagem de
Wellynson
, o qual confessou ter cometido o crime descrito no fato 1, mostrando onde estavam os objetos do crime, estes em posse do denunciado e outros na residência de Valdomiro, bem como relatou que entregou arma de fogo (revólver calibre 38) para o denunciado Marcos Miranda Borges, esconder.

Consta ainda que chegaram na residência o proprietário, Valdomiro ora denunciado, Marcos e o menor Gustavo, sendo que o menor Gustavo informou ter ido até a casa de Valdomiro para comprar uma espingarda, calibre 40, a qual foi apreendida em posse de Valdomiro. (Laudo pericial e termo de apreensão de ID. 47747760)

A partir daí, foi abordado, também, o denunciado Marcos, o qual confessou para os policiais
ter
escondido em sua residência a arma de fogo utilizada no roubo cometido por
Wellyson
. Nesse ponto, a polícia se dirigiu até a residência do denunciado Marcos, e localizou no interior de seu quarto o revólver calibre 38 e sete munições do mesmo calibre.

Como se vê, fica evidenciado que Valdomiro prestou auxílio para o roubo majorado, praticado ativamente por
Wellynson
e o menor Gustavo, visto que Valdomiro confessou no seu interrogatório que alugou sua casa para que
Wellynson
e Gustavo pudessem ficar, organizar o crime e esconder os produtos do roubo em questão. (ID 47747760, fls. 65/
67)
[...]
.

Diante de tais fatos, o
s
apelante
s
fo
ram
denunciado
s
e, após regular instrução processual,
Valdomiro
foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, II, nos moldes do art. 29

ambos do Código Penal e Marcos pelo crime descrito no art. 12
da Lei
n.
10.826/2003
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1. Do pedido de nulidade da sentença condenatória por ausência de provas robustas pela ausência de reconhecimento formal suscitada pelo apelante Valdomiro
Costa Rodrigues
.

Não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença condenatória sustentada pela defesa do apelante Valdomiro, sob o fundamento de
que a condenação se deu à míngua de prova robusta de autoria, especialmente ante a ausência de reconhecimento formal pelas vítimas.

É de se observar, desde logo, que os argumentos expendidos não configuram nulidade processual
stricto sensu
, uma vez que não há apontamento de qualquer vício processual inserto no rol taxativo do art. 564 do Código de Processo Penal, tampouco demonstração de prejuízo processual concreto, conforme exige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nesse sentido, o
que se debate, em verdade, é a suficiência da prova colhida nos autos para embasar o juízo condenatório, o que evidentemente é questão afeta ao mérito da demanda penal, devendo ser examinada à luz da análise probatória e dos elementos constantes dos autos.

Portanto, resta evidente que não há nulidade a ser reconhecida, pois inexiste qualquer vício formal processual
.
A questão posta pela defesa refere-se exclusivamente à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, o que deverá ser enfrentado e apreciado na análise do mérito recursal
, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

2. Do pedido de nulidade
absoluta das provas obtidas mediante violação de domicílio suscitada pelo apelante Marcos.

A defesa
de Marcos
suscita, inicialmente, a nulidade das provas colhidas, decorrente da invasão do domicílio, alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização/permissão em razão de denúncias anônimas.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão
recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se,
que os
policiais militares estavam
atuando em cooperação com a polícia civil em uma operação deflagrada após a ocorrência de um roubo no ano de 2018. Os agentes públicos relataram que
após denúncias e informações investigativas, passou-se a realizar monitoramento de uma residência próxima a uma madeireira, tida como local de abrigo de suspeitos. Durante a campana, foi visualizado movimento suspeito, inclusive tentativa de destruição de bens, como joias, em uma fogueira.

Confirmaram que, ao abordarem um dos suspeitos, foram encontrados objetos oriundos do roubo, e que, pouco tempo depois, Marcos Miranda Borges e Valdomiro Costa Rodrigues chegaram ao local, sendo que na oportunidade Marcos teria confessado a guarda de uma arma de fogo em sua residência, levando os policiais até o local onde foi apreendido um revólver.

Os policiais também foram uníssonos ao afirmar que a diligência policial foi precedida de informações seguras, obtidas por investigação e denúncias, e que os objetos apreendidos estavam relacionados ao roubo, sendo a entrada
no imóve
l
decorrente
de autorização de
Marcos
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação
para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, havia fundadas razões para acreditar que, no interior da residência de Marcos Miranda Borges, encontrava-se uma arma de fogo utilizada no crime, uma vez que o próprio acusado, no momento de sua abordagem, confessou espontaneamente ter recebido e ocultado o armamento a pedido de um dos executores do roubo
.
Importante destacar que tal confissão não se limitou à esfera extrajudicial, tendo sido ratificada pelo próprio Marcos em sede de interrogatório judicial, ocasião em que confirmou ter guardado a arma de fogo em sua casa, embora tenha negado envolvimento direto na subtração dos bens.

Tal informação não apenas justificou o deslocamento da equipe até o local, mas também foi confirmada pela efetiva apreensão do revólver no interior do imóvel, o que reforça a legalidade da diligência e a presença de justa causa, nos moldes exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Ressalte-se que a confissão foi prestada de maneira livre, diante de diversos agentes da segurança pública, e imediatamente corroborada por elemento material. Assim, não se trata de mera presunção ou suposição, mas de circunstância objetiva e concreta, apta a legitimar a atuação policial e afastar qualquer alegação de nulidade da prova obtida.

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

3. Do pedido de absolvição de ambos os apelantes.

S
uperada a análise da preliminar de nulidade, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual os apelantes Valdomiro Costa Rodrigues e Marcos Miranda Borges buscam a reforma da sentença condenatória, pugnando, em síntese, pela absolvição, com fulcro no art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal.

No caso de
Valdomiro
, a defesa sustenta que não há elementos que o vinculem de forma segura ao crime de roubo majorado, notadamente diante da descrição incompatível fornecida pelas vítimas (as quais apontaram autores jovens, sendo ele, à época, homem de 47 anos), bem como pela ausência de reconhecimento pessoal. A imputação teria se baseado, segundo a tese, em presunções e associações indiretas, sem prova direta da coautoria.

Inicialmente, convém assinalar que a ausência de reconhecimento formal pela vítima, embora seja elemento relevante, não constitui requisito absoluto para a condenação, especialmente quando há outros elementos probatórios coesos e convergentes, como depoimentos de agentes públicos e provas materiais.

Com efeito,
Valquíria Bis, vítima do roubo, relatou em juízo que os fatos ocorreram por volta das 21h, quando estava em casa com sua filha e uma amiga dela. Ao ouvir gritos, dirigiu-se à sala e deparou-se com dois homens armados exigindo o cofre da residência. Assustada, tentou proteger as crianças e conduziu os assaltantes ao quarto onde o cofre estava localizado. Segundo ela, um dos indivíduos era mais nervoso e agressivo, enquanto o outro se mostrava mais calmo e dialogava, prometendo que, se colaborasse, nada de mal aconteceria. Durante todo o tempo, ela foi ameaçada, especialmente com relação à sua filha, sendo submetida a grave sofrimento psicológico.

Os assaltantes reviraram a casa em busca de objetos de valor, subtraindo joias e
quantia em dinheiro
. Valquíria descreveu que ambos estavam parcialmente encapuzados e armados com armas de fogo curtas, aparentemente revólveres. Disse também que os assaltantes tinham perfis físicos distintos: um era magro e claro, o outro mais forte e moreno.

Por fim
, narrou que foi amarrada junto com a filha e trancada no banheiro, mas conseguiu se soltar e pedir socorro. Confirmou que algumas joias foram posteriormente recuperadas pela polícia e reconhecidas por ela. Esclareceu ainda que suspeita da participação de outros envolvidos que teriam monitorado sua rotina por meses, coletando informações detalhadas sobre seus hábitos, horários e até mesmo sobre objetos pessoais como bolsas, demonstrando um plano previamente estruturado para a execução do crime.

Ressalte-se, ainda, que a declaração da vítima Valquíria Bis, ao descrever as características físicas dos autores do roubo
–
um indivíduo magro e de pele clara, e outro mais forte e moreno, aparentando serem pessoas jovens
–
, não compromete a responsabilização penal do apelante Valdomiro
,
uma vez que tais elementos subjetivos não foram utilizados como base para o reconhecimento como executor do crime.

Na espécie
,
cumpre destacar que diversos pertences da vítima foram efetivamente localizados no interior da propriedade
de
Valdomiro, fato este atestado pelos policiais militares que participaram da diligência
(
Gabriel Pais, Rodrigo Costa de Souza e
Maxtton
Rafael
Horing
da Silva
)
e corroborado pelos elementos materiais apreendidos nos autos.

A localização dos objetos subtraídos na própria residência do acusado, associada à presença de corréus no local e à tentativa de destruição de provas mediante derretimento de joias, reforça de forma categórica a vinculação direta do réu com a posse
da
res furtiva
.

Esse dado probatório é especialmente relevante porque não se trata de mera suposição ou indício isolado, mas de elemento objetivo, concreto e material, que demonstra que a residência de Valdomiro não apenas serviu de ponto de apoio à empreitada criminosa, mas foi utilizada para ocultação dos bens subtraídos, revelando contribuição efetiva e dolosa para o êxito do crime de roubo majorado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Portanto, a existência dos pertences da vítima sob a guarda do recorrente, dentro de sua própria propriedade, afasta por completo a tese de ausência de autoria ou de mera relação periférica com os fatos, sendo mais um
elemento a indicar participação consciente, voluntária e funcional na dinâmica delitiva.

Quanto a
Marcos Miranda Borges
, conquanto a defesa argumente que não há provas suficientes para a sua condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), verifica-se que os elementos constantes nos autos infirmam tal alegação e conferem suporte à sentença condenatória.

Isso porque,
próprio recorrente, em seu interrogatório judicial,
afirmou que não participou do roubo ocorrido na cidade, alegando que nem sequer se encontrava presente no local dos fatos à época do crime, pois estaria em Aripuanã, em outro município. Contudo, reconheceu que, ao retornar, foi procurado por um indivíduo identificado como
Welisson
, o qual lhe pediu que guardasse uma arma de fogo, supostamente um revólver calibre .38. Marcos admitiu que aceitou guardar o armamento em sua residência, a pedido de
Welisson
, justificando sua conduta como um ato impensado
.

Diante de tais considerações, conclui-se que a condenação de Marcos Miranda Borges pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório dos autos, sendo inaplicável qualquer tese absolutória por ausência de provas. A confissão judicial do próprio recorrente, aliada à efetiva apreensão do armamento em sua residência, evidencia de forma inequívoca a prática do tipo penal descrito no art. 12 da Lei n
.
10.826/2003.

Tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, é irrelevante a finalidade atribuída à guarda da arma, bastando, para a subsunção típica, a posse ou guarda do artefato sem a devida autorização legal, tal como restou demonstrado no presente caso. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida quanto à condenação de Marcos Miranda Borges, porquanto escorada em provas firmes, consistentes e juridicamente adequadas à persecução penal do tipo imputado.

4. Do pedido de exclusão
da majorante
do concurso de pessoas suscitado pelo apelante Valdomiro.

Por outro lado, não há que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, visto que também restou caracterizada
.

Com efeito, ficou demonstrado o liame subjetivo entre os envolvidos na empreitada criminosa, evidenciado pela comunhão consciente de vontades e pela atuação coordenada para a prática do delito, requisitos indispensáveis à configuração do concurso de pessoas na forma qualificada.

Ademais, a residência do apelante Valdomiro Costa Rodrigues foi utilizada como ponto de apoio para a ocultação da
res furtiva
, circunstância que reforça sua adesão voluntária ao grupo delituoso. No interior do imóvel foram apreendidos diversos bens subtraídos das vítimas, além
do fato

de que
Wellynson
Felipe Gauna de Souza

foi
surpreendido enquanto manipulava e tentava derreter joias provenientes do roubo
.

Tais elementos, somados aos demais dados coligidos na fase inquisitorial e judicial, comprovam não apenas a existência de contribuição material relevante do apelante, mas também sua adesão subjetiva à prática criminosa, sendo, portanto, incabível o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, devidamente aplicada na sentença condenatória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ EVIDENCIADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. LOCALIZAÇÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE EM PODER DO APELANTE E O RESTANTE COM A COACUSADA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL RELACIONADA AOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) E DA AGRAVANTE PARA 2/8 (DOIS OITAVOS). MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. QUANTUM FINAL DA PENA REAJUSTADO. REGIME INICIAL MODIFICADO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame A apelação interposta pela defesa visa afastar a qualificadora do concurso de pessoas, reavaliar a circunstância judicial dos antecedentes, modificar o regime inicial de cumprimento da pena, isentar o réu do pagamento das custas processuais e revogar a prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (I) verificar a comprovação do concurso de agentes na prática do furto qualificado; (II) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos antecedentes; (III) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (IV) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais; e (V) examinar a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3.1.
O concurso de pessoas foi devidamente comprovado, afastando-se a tese defensiva de inexistência de liame subjetivo entre os agentes, sobretudo em razão da apreensão de parte da res
furtivae
com o apelante
e o restante com a corré. 3.2. O deslocamento da qualificadora do concurso de agentes da terceira para a primeira fase da dosimetria é admissível quando a conduta revelar maior reprovabilidade, em conformidade com o entendimento dominante do STJ, desde que devidamente fundamentado na individualização da pena. 3.3. De acordo com a jurisprudência dominante, o aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada ou agravante exige fundamentação específica, capaz de demonstrar um juízo de censura mais rigoroso, em proporção que efetivamente justifique o recrudescimento. 3.4. A imposição do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3.5. A manutenção da prisão preventiva é necessária, tendo em vista a reincidência múltipla do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, mas deve ser compatibilizada com o regime semiaberto. 3.6. A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução. 3.7. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso defensivo parcialmente provido para reajustar a pena corpórea do apelante para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e fixar o regime semiaberto, compatibilizado com a prisão preventiva estabelecida na sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas no furto qualificado exige a comprovação da atuação conjunta dos agentes na prática delitiva, o que restou evidenciado por depoimentos testemunhais coerentes, especialmente dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pela apreensão da res
furtivae
em poder do apelante e da coacusada logo após o crime.” “2. Não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira fase dosimétrica.” “3. A majoração da pena em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar a proporcionalidade e apresentar fundamentação concreta”. “4. A reincidência e a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto” “5. A fixação do regime intermediário não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada com a custódia cautelar”. “6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e permita a compreensão das razões do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; CPP,
arts
. 59, 804. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 513.255/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 891.247/PR; TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003.
(N.U 1006726-41.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)
.
Destacamos

5. do pedido de aplicação da pena no mínimo legal e substituição da pena corpórea por restritivas de direito suscitado pelo apelante Valdomiro.

A defesa de Valdomiro sustenta, ainda, a necessidade de revisão da dosimetria da pena. No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
Quanto aos antecedentes criminais é imaculado, por força da Súmula 444 do STJ. O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se que subsiste a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP, conforme restou evidenciada no bojo da presente sentença, razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), elevando-a ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pena que
torno definitiva
por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Com efeito, não há que se falar em reforma da pena-base, porquanto esta foi fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em consonância com os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas de forma favorável ao réu, destacando-se que seus antecedentes são imaculados, nos termos da Súmula
n.
444 do Superior Tribunal de Justiça
, sendo que na segunda fase dosimétrica, não houve agravantes a serem valoradas.

Na terceira fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, relativa ao concurso de pessoas, uma vez que a dinâmica delitiva evidenciou a atuação conjunta de ao menos dois agentes armados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, conforme demonstrado pelos depoimentos constantes dos autos e pelas declarações da vítima em juízo.

Embora Valdomiro Costa Rodrigues não tenha participado diretamente da execução do roubo, contribuiu na etapa imediatamente subsequente ao delito, ao prestar suporte material à ocultação da
res furtiva
, disponibilizando sua residência para o armazenamento dos bens subtraídos, além de permitir que ali fossem realizados atos de destruição ou derretimento de joias, conforme relatado pelos policiais que flagraram a tentativa de inutilização dos objetos em uma fogueira no local.

Tal conduta denota nítida adesão ao contexto criminoso e à divisão funcional de tarefas entre os agentes, justificando, com amparo nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, a incidência da majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), tal como fixado na sentença de origem.

E, com relação ao pedido de conversão de pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, mais uma vez sem razão
Valdomiro
, pois,
a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

Nesse sentido:

[...]
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44 do Código Penal.

(N.U 1011724-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela
s
defesa
s
de
Valdomiro Costa Rodrigues

e
Marcos Miranda Borges
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025